Tribunal: TJMT
Processo: 1048633-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048633-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL - CPF: 797.409.951-87 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1048633-73.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL.

Recorridas:
TAM LINHAS AÉREAS S/A e LIVELO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – PROGRAMAS DE MILHAS - ALEGAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Consumidora que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pelas empresas recorridas, alegando alteração do valor ofertado pelo produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC).

3.

Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso.

4.

Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada.

5.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida LIVELO S.A pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante sustenta que possuía 137,000 milhas e deveriam ser integrados 30,000 pontos, para realização de troca por passagens aéreas. Sem os 30.000 pontos as passagens supostamente ficariam por volta de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), para 03 (três) pessoas de Cuiabá para Ilhéus, sendo a ida em 03/08/2022 e a volta 07/08/2022.

Aduz que, realizando a troca das milhas para compra das passagens, não conseguiu finalizar a compra, dando erro na conclusão. Entrando em contato com a 2a Reclamada, foi orientada a transferir os pontos para 1a Reclamada, em nova tentativa teve erro e não conseguiu finalizar as compras.

Tentou administrativamente solucionar os problemas relatados, gerando os Protocolos Nos: 42298580; 42292904; 42300820; 42300167. Abriu reclamação junto ao Procon (ID. 91117176), apresentando conversas via WhatsApp (ID. 91117173).

As reclamadas, em sua defesa, aduzem que não ocorreu qualquer propaganda enganosa, e ainda, as milhas supostamente gastas pela reclamante ainda encontram se disponíveis a recorrente.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante não junta qualquer prova da suposta propaganda, ou promoção de milhagem para a passagem.

Sobre esse assunto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no artigo 30 que
"toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.
O regramento estabelecido pelo CDC faz com que o consumidor possa exigir o cumprimento forçado da oferta, nos termos do artigo 35 do referido diploma.

Oportuno salientar que, a propaganda enganosa é aquela capaz de induzir o consumidor em erro a respeito das características do produto e de seu preço
. Mas para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia.

A situação dos autos configura apenas, erro substancial e facilmente constatado, não pode, portanto, servir de base para que a recorrente, espertamente, obtenha enriquecimento ilícito.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA.
AR CONDICIONADO CASSETE. VOLTAGEM.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA
. PRODUTO ENTREGUE COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA ADQUIRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS PARA A PROMOVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não restou evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro e nem cometeu propaganda enganosa, inexiste dano passível de ser indenizado, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

[...] (N.U 1005902-87.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO.
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
1. Para que se configure a propaganda enganosa é necessário que o agente tenha a intenção de despertar o erro no espírito do consumidor. 2. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000212006290001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE DESCONTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL INOCORRENTE.
Para que se caracterize a ocorrência de propaganda enganosa faz-se necessária a prova de que as informações dela constantes não se conformam com os dados da realidade ou podem levar o consumidor a erro.
Contexto probatório que não permite concluir que a demandada tenha feito propaganda enganosa, consubstanciada na oferta de desconto descumprida, mesmo que se considere a inversão do ônus da prova.

Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em devolução de valores e indenização por danos morais. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079514196, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079514196 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019).

Ademais, cabia a recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente sustenta ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Assim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024